Tribunal: TJES
Processo: 5006905-89.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006905-89.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MISAEL CANTARELA SOUSA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006905-89.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
MISAEL CANTARELA SOUSA
.

RECORRIDO:
ITAU UNIBANCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS. FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que foi surpresada com descontos em sua fatura de cartão de crédito. Imediatamente contatou a instituição financeira que realizou o cancelamento da compra, bem como o estorno dos valores. Após isso, houve novas tentativas de utilização do cartão pelo fraudador. Em razão disso, almeja a condenação do Recorrido a título de danos morais.

O juízo de primeiro grau não acolheu a pretensão autoral (ID 8703441), tendo concluído o caso da seguinte maneira:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

O Recorrente, irresignado com a decisão, interpôs recurso inominado, objetivando a alteração da sentença de primeiro grau, a fim de reconhecer a falha na prestação do serviço, bem como indenização por danos morais.

O Recorrido, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos ali expostos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95.

Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao Recorrente, ante a comprovação de hipossuficiência financeira, com base nos documentos de ID 9014307; 9014308 e 9014309.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente constato que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, haja vista que estão presentes seus os elementos subjetivos e objetivos, nos termos do artigo 2º e 3º do CDC.

Analisando as provas contidas nos autos, constato que houve a clonagem do cartão de crédito do Recorrente, contudo, assim que o autor teve ciência dos acontecimentos, entrou em contato com a instituição financeira que, também, não mediu esforços para solucionar todo o impasse na esfera administrativa.

É evidente que restou comprovada a falha no sistema de segurança do Recorrido, contudo, tais fatos, por si sós, não são capazes de gerar ofensa a direito da personalidade do Recorrente, de modo a fundamentar uma condenação a título de danos morais.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau nos seguintes termos:

É evidente, portanto, que houve o ressarcimento do valor suportado como dano material. Tal estorno pode ser verificado na fatura de vencimento 09/10/2023 colacionada aos autos.

Cumpre destacar, ainda, que os outros valores apontados na exordial não foram compensados em fatura, de modo que o único valor pendente de restituição foi devidamente ressarcido.

De tal arte, não há que se falar em inexigibilidade de débito, eis que já compensado em fatura.

Ademais, não se afigura, pois, dano moral indenizável demonstrado nos autos.

Nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação: “O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado”, diz Antunes Varela.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado
:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CARTÃO DE CRÉDITO. PLÁSTICO CLONADO
. Fraude reconhecida. Estorno realizado em menos de dois meses e após o ajuizamento da ação.
Falha na prestação de serviços configurada. Dano moral que não decorre do próprio fato. Ofensa a direito da personalidade do consumidor não demonstrada. Recurso conhecido e desprovido
. (JECPR; RInomCv 0002160-45.2022.8.16.0021; Cascavel; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Maurício Pereira Doutor; Julg. 10/02/2023; DJPR 11/02/2023) (Grifo nosso).

Sendo assim, entendo que as razões recursais não merecem ser acolhidas e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo, por força do artigo 98, § 3º do CPC, sua exigibilidade encontra-se suspensa. .

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)